Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709313-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. HABITUALIDADE. CARACTERIZADA. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITUOSA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não possui escopo recursal, configurando-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, sendo incabível a reapreciação da prova produzida na ação penal. 2. As práticas delituosas (transporte clandestino de passageiro), embora da mesma espécie, foram reiteradas em circunstâncias de local e momentos dispares, sendo tanto os locais do crime diversos, quanto as datas distintas, não havendo falar, portanto, em continuidade delitiva (crime continuado – art. 71 do Código Penal). 3. A habitualidade necessária para configuração da contravenção penal do art. 47 da LCP é aquela que afasta as condutas esporádicas ou isoladas. Não afasta, portanto, a reiteração da conduta verificada no caso em apreço. 4. Ação Revisional Criminal conhecida e pedido julgado improcedente. A recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que na hipótese não há que se falar em habitualidade na prática da contravenção penal de exercício irregular de profissão, razão pela qual merece acolhida o pedido revisional, com o reconhecimento da existência de uma única contravenção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 621, inciso I, do CPP. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “As práticas delituosas (transporte clandestino de passageiro), embora da mesma espécie, foram reiteradas em circunstâncias de local e momentos dispares, sendo tanto os locais do crime diversos, quanto as datas distintas, não havendo falar, portanto, em continuidade delitiva (crime continuado – art. 71 do Código Penal). A habitualidade necessária para configuração da contravenção penal do art. 47 da LCP é aquela que afasta as condutas esporádicas ou isoladas. Não afasta, portanto, a reiteração da conduta verificada no caso em apreço.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012